Tribunal: STF
Processo: RE 1451587
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Município de Mossoró/RN formalizou, com base na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 13) contra capítulo de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região. A ementa desse julgado, com destaque para a parte impugnada, apresenta o seguinte teor:  



    ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CIRURGIÃO DENTISTA. CONSELHO PROFISSIONAL. PROCESSO SELETIVO. ADEQUAÇÃO AOS DITAMES DA LEI 3.999/1961. PISO SALARIAL. DESCABIMENTO. CARGA HORÁRIA. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO AOS DITAMES DA LEI 3.999/1961. 



    1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido veiculado na Ação Civil Pública ajuizada pelo CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE/RN- CRO/RN, em face do MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN, objetivando a retificação de edital de processo seletivo para contratação de Cirurgião Dentista.



    [...]



    5. A Segunda Turma deste Regional, no que atine à jornada de trabalho do profissional de Odontologia, firmou entendimento no sentido de que, considerando que a legislação federal prevalece sobre a municipal, no que concerne ao exercício da profissão, a aplicação da Lei 3.999/1961 é medida que se impõe. (PROCESSO: 08007274620204050000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO MACHADO CORDEIRO, 2ª TURMA, JULGAMENTO: 30/06/2020). 



    6. Deve ser retificada a carga horária no edital, adequando-a às disposições da Lei 3.999/1961 (20 horas semanais), mantendo-se o piso salarial previsto pelo Município.



    7. Apelação parcialmente provida.



    (Grifei)



    Sustenta, em síntese, que esse pronunciamento viola preceitos constitucionais por ter determinado a retificação de edital de admissão de cirurgião-dentista pelo município recorrente com o fito de que esse documento se adequasse à jornada semanal de trabalho estipulada na Lei n. 3.999/1961 para essa categoria profissional.  



    Salienta, nesse contexto, que, “na estrutura federativa brasileira, os municípios gozam de autonomia político-administrativa e legislativa (artigos 18 e 29 da Constituição Federal/1988), de forma que não estão vinculados à legislação federal quanto ao regime de trabalho estabelecido para os seus servidores ocupantes de cargos públicos, porquanto regidos por regime estatutário próprio” (eDoc 13, fl. 8).



    Ao final, requer o conhecimento e provimento do apelo excepcional para o fim “de afastar a aplicação da Lei 3.999/1961 quanto a carga-horária dos servidores municipais, porquanto a existência de legislação específica” (eDoc 13, fl. 15).



    É o relatório. Decido.



    2. Tenho como correto o entendimento da Corte Regional no ponto impugnado pelo recurso extremo, pois a orientação jurisprudencial da Suprema Corte é no sentido de que compete privativamente à União legislar sobre trabalho e condições para o exercício profissional, inclusive sobre limite de jornada de trabalho para determinada profissão, com aplicação a servidores públicos dos demais entes federativos, consoante se observa dos seguintes precedentes:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. JORNADA DE TRABALHO. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. CONDIÇÕES PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL. COMPETÊNCIA DA UNIÃO. PRECEDENTES. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que compete à União legislar privativamente sobre normas que estabeleçam condições para o exercício profissional. Precedentes. 



    2. No caso, aplica-se a Lei federal nº 8.856/1994, a qual prevê jornada de trabalho de 30 horas semanais para fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 869.896 AgR, Relator o ministro Roberto Barroso)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROFISSIONAIS FISIOTERAPEUTAS. CARGA HORÁRIA. LEI 8.856/1994. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE CONDIÇÕES DE TRABALHO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 



    I – O acórdão recorrido está em harmonia com a orientação firmada nesta Corte no sentido de que compete privativamente à União legislar sobre trabalho e condições para o exercício profissional, inclusive a respeito da jornada de trabalho. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC.



    (ARE 1.266.354 AgR, Relator o ministro Ricardo Lewandowski)



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N. 13/2007. CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. ASSISTENTE SOCIAL. JORNADA DE TRABALHO. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    (ARE 1.298.543 ED, Relatora a ministra Cármen Lúcia)



    Assim, o assentimento de origem, ao determinar a observância, pelo Município de Mossoró/RN, da jornada semanal de trabalho estipulada na Lei n. 3.999/1961 para a profissão de cirurgião-dentista, coaduna-se com os precedentes supra expostos.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, razão pela qual, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a sua incidência é indevida.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 13 de dezembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente